Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701677-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais apurado e detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, neste agravo de instrumento, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília [IDs 220411088 (EMD) e 217591388], que, nos autos do cumprimento de sentença movido por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora oposta pelos recorrentes na origem. Dentre os muitos argumentos delineados na peça recursal de ID67982847, ventila “(i) a existência de fato novo consistente no pagamento do débito novado nos termos do plano de recuperação judicial; (ii) necessidade de se aguardar a preclusão/trânsito em julgado na R. Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) excessividade do bloqueio, pois, nos termos do entendimento assente do STJ, os bloqueios de valores depositados em conta corrente ou conta de investimento até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos não podem ser realizados; e, (iv) impossibilidade de recair penhora sobre o capital de giro/faturamento, em atenção ao princípio da preservação da empresa, ocasionando na necessidade de cancelamento imediato da indisponibilidade de ativos financeiros da Agravante.”, dentre outras questões lá abordadas. Contudo, em sede de juízo estreito de prelibação, que há possibilidade de repristinação de matérias enfrentadas em recursos anteriores, a exemplo: AGI no 0735947-68.2024.8.07.0000 (Acórdão no 1954269 – quitação do débito exequendo; AGI no 0739831-76.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1719811) – hipóteses de impenhorabilidade e cancelamento da ordem de constrição; AGI no 0704159-07.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1423297) – a inclusão dos recorrentes no polo passivo da execução, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa originalmente executada. Assim, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DA(S) MATÉRIA(S) ABORDADA(S) NO RECURSO EM EXAME EM COTEJO COM OS RECURSOS SUPRAMENCIONADOS E OS DEMAIS APONTADOS NA CERTIDÃO DE 67984511, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante a possível incidência da preclusão sobre a(s) matéria(s) recorrida(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator